Tribunal: TJES
Processo: 5027739-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027739-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RECORRIDO: JULIANO FERRANDI MERLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. VINCULAÇÃO DE OFERTA. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DO REQUERENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que não deu provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve contradição/omissão na decisão recorrida por entender pela vinculação da oferta, mesmo com a disparidade dos preços praticados, pela condenação em danos materiais e morais, alegando ausência de responsabilidade por falta de culpa, ausência de comprovação por parte do requerente e falta de razoabilidade.

3. Em análise aos autos, vejo que os Embargos ora interpostos, não merecem acolhimento. O acórdão que manteve a sentença, demonstra claramente os pontos que levaram à manutenção das condenações. Não obstante a disparidade entre preços, não foi demonstrado nos autos a má-fé da parte requerente acerca do ponto, justificando a vinculação da oferta outrora realizada mesmo que errônea. Os danos materiais também encontram-se configurados, como bem exposto na sentença a quo e destacado no acórdão recorrido: “ Assim, por não haver nos autos comprovação de que o autor tenha, de fato, utilizado a passagem em questão, é cabível o ressarcimento do valor quitado pela mesma no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado desde o pedido do cancelamento e reembolso, 01/06/2023, ID. 31647735 - Pág. 2”. Cabe relembrar que a obrigação imposta ao fornecedor de produto e serviço é objetiva, por força do CDC, não sendo o fundamento de “ausência de culpa” cabível para afastar sua responsabilidade, visto que inexiste no rol do art. 14, §3º, CDC.

4. Ademais, a fundamentação sobre os danos morais é límpida:
“Por fim, resta evidenciado que a situação narrada nos autos causou mais que meros aborrecimentos a parte autora que, mesmo tendo entrado em contato várias vezes para resolver o problema, viu-se frustrada e precisou buscar o judiciário para ter seu problema resolvido, o que evidencia a caracterização de situação que a doutrina e a jurisprudência denominam de desvio produtivo do consumidor, caracterizador do dano moral. Ademais, houve a frustração do cancelamento da viagem que seria realizada em família. Ante todo o exposto, reputo evidenciado o dano moral passível de reparação, sendo flagrante o nexo de causalidade entre este e a conduta das promovidas”. O dano material também encontra-se devidamente fundamentado com base no acervo probatório dos autos, não havendo em que se falar de ausência de comprovação: “Como se sabe, oferta vincula o fornecedor de produtos e serviços (art. 30 do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que o descumprimento autoriza o consumidor a lançar mão de qualquer das alternativas enumeradas no art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de indenização por perdas e danos. Após o episódio, a autora pleiteou o cancelamento, mas em contrapartida, não teve o reembolso integral, mesmo tendo sua passagem sido readequada na classe executiva. Assim, por não haver nos autos comprovação de que o autor tenha, de fato, utilizado a passagem em questão, é cabível o ressarcimento do valor quitado pela mesma no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizado desde o pedido do cancelamento e reembolso, 01/06/2023, ID. 31647735 - Pág. 2”. Nesse ponto, o recurso não possui elementos suficientes para a reforma da decisão, sabendo-se que diferente do dano moral existente na esfera cível, o dano moral no direito do consumidor existe com a efetiva falha no serviço e as violações contra o direito consumerista do ora prejudicado, por força do CDC, art. 6º, inciso VI. Não há que se falar em violação aos preceitos constitucionais referentes ao dano moral, por se tratar de aplicação de regra mais específica, sendo o recurso ora interposto, mero inconformismo com acórdão, isento de vícios, que apresentou posição diversa aos interesses da parte.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)